Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-25.2004.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000205-25.2004.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO CEZAR JUSTINIANO DA FONSECA Advogado(s): LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CÉDULA COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos, com fundamento no inadimplemento da Nota de Cédula Comercial n.º 95/0099-2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se: (i) à ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança; (ii) à concessão do benefício da justiça gratuita; (iii) à legalidade das cláusulas contratuais; (iv) à possibilidade de revisão contratual; (v) à cobrança de encargos financeiros (como juros e comissão de permanência); (vi) e à caracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Aplicável o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil de 2002, diante de dívida líquida constante de instrumento particular. 4. Nos termos do art. 2.028 do CC/2002, não tendo transcorrido mais da metade do prazo prescricional do Código Civil de 1916 (20 anos), a regra de transição impõe a aplicação do novo prazo. A ação foi ajuizada em 2004, dentro do lapso temporal previsto. 5. Quanto à suposta abusividade das cláusulas contratuais, as alegações são genéricas, desprovidas de comprovação de excesso ou ilegalidade, não se justificando revisão judicial. 6. A mora ficou caracterizada com o inadimplemento. 7. A gratuidade da justiça foi deferida por demonstração de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 9. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3.º, do CPC). Tese de julgamento: "1. A ação monitória fundada em nota de cédula comercial é regida pelo prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, I, do Código Civil, conforme regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal. 2. A revisão contratual exige demonstração objetiva de cláusulas abusivas ou encargos excessivos, sendo inviável com base em alegações genéricas. 3. A configuração da mora decorre do inadimplemento da obrigação. 4. Comprovada a hipossuficiência, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 5.º, I, e 2.028; CPC, arts. 98, § 3.º, 85, § 11, e 701. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; TJPR, Ap. Cív. nº 0000944-15.2008.8.16.0094, Rel. Des. Renata Baganha, j. 09.08.2024; TJMT, AC n.º 0023580-75.2008.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 23.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0000205-25.2004.8.05.0244, em que figuram como apelante PAULO CESAR JUSTINIANO DA FONSECA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23